Tribunal: TJES
Processo: 5000862-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: LADIR DO CARMO LOZORIO GONCALVES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5000862-74.2025.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
LADIR DO CARMO LOZORIO GONCALVES
.

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. RESULTADO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE PERCENTUAL QUE GERA AVILTAMENTO PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC C/C ART. 6º DA LEI 9.099/95. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
LADIR DO CARMO LOZORIO GONCALVES

em face d
o acórdão que manteve a sentença de procedência dos pedidos prefaciais.

2.
Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no
a
córdão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários sucumbenciais. Aduz que a incidência de 10% sobre o valor da causa (um salário-mínimo) resultou em quantia irrisória (R$ 141,20), incompatível com a dignidade da advocacia e com o labor realizado, inclusive em plantão judiciário. Requer, assim, a fixação por apreciação equitativa na cifra de R$ 500,00
(quinhentos reais)
.

3
.
Pois bem. O
s embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto à
s
omissões
e contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
A omissão apontada não se sustenta tecnicamente, uma vez que o
decisum
embargado se pronunciou expressamente sobre a verba, fixando-a no percentual legal. Contudo, constata-se a ocorrência de erro material na aplicação automática desse critério sobre base de cálculo ínfima, o que resultou em honorários aviltantes. Tal montante revela-se exíguo e desconectado da realidade processual.

5.

A regra do art. 55 da Lei nº 9.099/95, quando conduz a resultado inestimável ou irrisório, deve ceder espaço à incidência subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC. A manutenção do
quantum
originário implicaria ofensa aos princípios da razoabilidade e da dignidade do exercício profissional, tratando-se de equívoco manifesto que autoriza a correção nesta via. O valor pleiteado de R$ 500,00
(quinhentos reais)
mostra-se condizente com a baixa complexidade da causa, mas suficiente para remunerar o trabalho técnico desempenhado, sanando-se a distorção gerada pelo julgamento anterior.

6
.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PROVIMENTO aos aclaratórios,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado e modificar o Acórdão embargado no tocante aos honorários advocatícios, passando a constar:

"Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), vedado o aviltamento da verba alimentar."

7
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)